Tribunal: STF
Processo: Rcl 49384
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Estado de Mato Grosso do Sul alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).
    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.
    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de Mato Grosso do Sul pelo fornecimento do medicamento Infliximabe 10mg/ml.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o Relatório. 
    2. Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou, nos autos do RE 855.178-RG (Tema 793), o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública. 
    Entretanto, julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, esta Corte complementou a orientação inicial, para fazer constar da tese a seguinte asserção: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei).
    Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos:
    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:
    (...)
    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.
     No caso, o agravo interno interposto pelo reclamante foi improvido pelo órgão reclamado pelos fundamentos abaixo transcritos:
    O agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de observar que a solidariedade entre os entes federativos é mitigada em razão do art. 198, da CF, segundo o qual o SUS deve ser uma rede descentralizada, com divisão administrativa de competências. Afirma que é de competência da União o fornecimento do medicamento discutido na demanda, de modo que, inobstante possua o Estado legitimidade passiva, a União também deve integrar o polo passivo da demanda. Sustenta que o STF, nessas situações, tem interpretado o Tema 793 de modo a reafirmar a necessidade de inclusão da União no polo passivo. 
    Em que pesem os argumentos do agravante, razão não lhe assiste. 
    A discussão objeto do presente recurso cinge-se à interpretação das teses fixadas pelo STF nos Temas 500 e 793, especificamente quanto à necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo das demandas que visem ao fornecimento de medicamentos com registro na Anvisa, mas não padronizados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), cuja competência de fornecimento seja da União.
    (...)
    Sendo assim, como já assentado na decisão que negou seguimento ao recurso, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência. 
    Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece-me que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.
    No mesmo sentido, em casos semelhantes, foram as decisões proferidas nos autos das seguintes reclamações: 47.331, Ministro Dias Toffoli, Dje 25/06/21; 47.799, Ministro Roberto Barroso, Dje 15/06/21 e 41.954, Ministro Gilmar Mendes, Dje 14/01/21. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº º 0803715-09.2020.8.12.0001 até decisão final nesta reclamação, resguardada determinação de fornecimento do medicamento pelo Estado de Mato Grosso do Sul .
    3. A Secretaria Judiciária deverá retificar a presente autuação, de modo a incluir a União Federal como parte beneficiária.
    4. Comunique-se.
    5. Intime-se a parte reclamante para que forneça o endereço da beneficiária Mislene dos Santos Pereira de Souza, sob pena de extinção deste feito. (CPC, art. 989, III c/c art. 321).
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator